Tribunal: TJES
Processo: 5003057-31.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003057-31.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DEVANI SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003057-31.2022.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: DEVANI SILVA DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos materiais e morais. Narra o autor, em síntese, que recebe pensão por morte e benefício de aposentadoria por invalidez. Aduz que notou a ocorrência de descontos em seus benefícios, decorrentes de contratos de empréstimos consignados ativos no valor de R$ 12.101,89, os quais desconhece e não autorizou. Pleiteou pelo fim dos descontos em seu benefício, a restituição dos valores descontados em dobro e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3992833), o requerido suscitou a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgar a causa e prescrição no que se refere a o pedido de reembolso das parcelas descontadas antes do dia 26/04/2019. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, da convalidação do contrato. Aduz ainda a inexistência de ato ilícito e impossibilidade de restituição em dobro e inexistência de danos morais. Requereu a improcedência da ação e, subsidiariamente, a compensação de valores.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3992898) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

“Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato. Declaro a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos 300282220 e 4565054 vinculados à pessoa da Autora.

A critério da Postulante, caso opte pela restituição do valor creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim. Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora, decorrente dos contratos 300282220 e 4565054, com exceção, quanto a este, das parcelas anteriores ao dia 26 de dezembro de 2018, alcançadas pelos efeitos da prescrição.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3992900). No mérito, sustenta a legitimidade da contratação, impossibilidade de declaração de nulidade do contrato, a ausência de responsabilidade civil ante a ausência de ato ilícito e inexistência de danos morais e de má-fé que justifiquem a restituição em dobro dos valores descontados do autor. Requer a improcedência do pleito autoral e subsidiariamente, minoração dos danos morais aplicados.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 3992908). Na ocasião, o autor pugna pela manutenção integral da sentença do juízo
a quo.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato de adesão a despeito dos contratos de empréstimos consignados assinados acostados nos autos, porém, verifico que o recorrente não comprovou, de fato, a livre manifestação de vontade do consumidor de realizar a contratação na forma entabulada.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“Realço que a hipossuficiência técnico-probatória da Autora respalda a inversão do onus probandi, a seu benefício, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Se assim é: I) quer porque a fé do documento particular cessa quando é recusada a autenticidade da assinatura (atribuindo novamente o ônus de sua demonstração a quem o produziu – CPC, art. 388, I), II) quer porque a teoria da distribuição dinâmica da carga probatória respaldaria eventual inversão pró-consumidor, III) quer porque a prova da existência do contrato toca naturalmente ao sedizente credor, então, há de se ter por não demonstrada a contratação a que se referem as teses defensivas, já que o instrumento do contrato encontra-se visivelmente maculado, pelo lançamento de assinatura que não emanou do punho subscritor da autora.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante aos contratos de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza
por não ter garantido a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não, haja vista
que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto à restituição dos valores descontados do autor, entendo que deve ocorrer de forma simples. Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, no caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima, embora responda pela falha de segurança. Portanto, diante da ausência de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e dou
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para condenar à
restituição simples
d
os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário do autor relativas aos contratos n.
300282220
e
4565054

ressalvado, quanto a este, as prestações alcançadas pelos efeitos da prescrição.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)